Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. São embargos de declaração ao acórdão que deu parcial provimento ao apelo da defesa, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, e manteve a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve vícios do acórdão embargado quanto à análise de provas suficientes para a condenação, com violação ao princípio do “in dubio pro reo” e à presunção de inocência; violação ao artigo 20 do Código Penal – erro de tipo; e prequestionamento dos dispositivos legais e da matéria debatida, para fins de eventuais recursos às instâncias superiores
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.